Tribunal: TJDFT
Processo: 0707499-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707499-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO 1. Agravo de instrumento interposto por Terradrina Construções Ltda. contra decisão da 18a Vara Cível de Brasília que manteve os honorários periciais apresentados e rejeitou os embargos de declaração nos autos no 0725477-82.2018.8.07.0001, IDs no 182339616 e 185086468. 2. Indefiro o pedido de sustentação oral (ID no 57729524), nos termos do art. 937, VIII do CPC e do art. 110 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito;” [grifado na transcrição] 3. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão que manteve os honorários periciais e rejeitou os embargos de declaração. Logo, não há excepcionalização no CPC e no Regimento Interno que permita a realização de sustentação oral. 4. Não haverá exceção a favor do agravado. Caso requeira a mesma intervenção, fica antecipado o indeferimento para que não seja quebrada a equidade entre as partes. 5. Mantenha-se na 11a Sessão Ordinária Virtual (ID no 57135227). 6. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 7. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de abril de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO